Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO. DESERÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. COMPROVAÇÃO.
1. O prazo para a interposição do recurso conta-se da intimação da decisão recorrida, nos termos do art. 1.003 do CPC.
2. Não se opera a preclusão de matéria ainda sujeita a recurso.
3. Conforme disposto no art. 101, §1o, do CPC, o recorrente está dispensado do recolhimento de custas no agravo de instrumento contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça até a decisão do relator sobre a questão.
4. O caput do artigo 98, do Código de Processo Civil, prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
5. Observado que os elementos de prova carreados aos autos evidenciam que a parte agravante não ostenta condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família.
6. Recurso conhecido e provido.